Tribunal: TCU
Processo: 030.187/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1189/2023-TCU-Plenário Trata-se de embargos de declaração (peça 225) opostos contra o Acórdão 144/2023-TCU-Plenário (peça 210), por meio do qual esta Corte de Contas não conheceu dos pedidos de reexame interpostos por Maria Jocelia Souza Muritiba e outros, ante a ausência de legitimidade recursal, e de pedidos de reexame (peças 228, 229, 230, 231/241, 242, 243 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 e 263) interpostos por diversos impetrantes contra o Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário (peça 17), por meio do qual o TCU conheceu da representação, considerou-a procedente e fez determinação à Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do então Ministério da Economia (SGP), na qualidade de gestora do Sistema Integrado de Administração de Pessoal (Siape). Considerando que a determinação constante do item 9.2 do Acórdão 1614/2019-TCU-Plenário teve como fundamento as disposições contidas no art. 71, inciso IX, da Constituição Federal, bem como o que prescreve o art. 45 da Lei 8.443/1992, e foi direcionada ao então Ministério da Economia; Considerando que, se a natureza da decisão do Tribunal não é, em si mesma, desconstitutiva, não há que reconhecer, aos recorrentes, sucumbência no presente processo; Considerando que, se não há sucumbência, não há interesse em intervir e, consequentemente, não há legitimidade recursal; Considerando que a relação processual se estabeleceu apenas entre o então Ministério da Economia e esta Corte de Contas, que, no exercício de sua missão constitucional, limitou-se a expedir, objetivamente, comando de natureza mandamental; Considerando, ainda, que eventual defesa dos interessados deverá ser exercida no âmbito da unidade jurisdicionada, durante o devido processo legal por ela instaurado; Considerando que, nos termos dos arts. 285, 286, caput e parágrafo único, e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, tanto os embargos de declaração quanto o pedido de reexame podem ser opostos pela parte ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal; Considerando que, nos termos do art. 144 do Regimento Interno do TCU, são partes no processo o responsável e o interessado, assim habilitado em razão de deferimento de pedido dirigido ao relator, por meio do qual se comprove, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo, nos termos do art. 146 do Regimento Interno do TCU; Considerando que os recursos em exame não atendem aos requisitos de admissibilidade, por estar caracterizada a falta de legitimidade para recorrer, haja vista não terem sido os recorrentes reconhecidos como interessados nos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, 33, 34, § 1o, e 48 da Lei 8443/1992, c/c os arts. 143, incisos IV, alínea "b", e V, alínea "f", e § 3o, 277, incisos II e III, 282, 285, 286, caput e parágrafo único, e 287, caput e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Maria Jocelia Souza Muritiba, por ausência de legitimidade recursal; b) não conhecer dos pedidos de reexame interpostos por Maria Silvia Bueno de Oliveira Cordeiro dos Santos, Alcione Cappelletti, Maria Angelica Libardi Malteze, Valeria Sanches Coletto Simioni, Silvia Maria Gobette Negri Braz, Maria Isabel Basso Bernardi, Cirlene Aparecida Rozzatti Feliciano, Marines Valarini Gonçalves, Luciane Herana Coa, Carlos Eduardo Azevedo, Tania Mara Christofoletti Azevedo, Sueli Aparecida Durrer, Maria Neyde Dressano Silvestrini, Clarencio Vitti, Solange de Souza e Silva Fogaça de Carvalho, Creusa Maria Grande de Aguiar, Marisa Vidili Gabriel Daniel, Lucy Magda Simões, Celia Maria Giacomelli Elias, Rosana Aparecida Moraes Zambon, Maria Luiza Danelon Romano, Suzel de Camargo e Silva Donatti, Greice Nilza Pagotto Dilio, Marli Elisabete Muzi Huffenbaecher, Sonia Valverde Torrezan e Maria Helena Rozzatti Cimatti, ante a ausência de legitimidade recursal; c) dar ciência da presente deliberação à embargante e aos recorrentes. 1. Processo TC- Processo 030.187/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 004.921/2016-0 (REPRESENTAÇÃO); Processo 016.050/2022-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 011.767/2022-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 013.124/2022-6 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 013.122/2022-3 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 040.624/2020-0 (MONITORAMENTO); Processo 014.174/2022-7 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO). 1.2. Recorrentes: Alcione Cappelletti (XXX.205.938-XX); Maria Silvia Bueno de Oliveira Cordeiro dos Santos (XXX.803.358-XX); Maria Angelica Libardi Malteze (XXX.150.598-XX); Valeria Sanches Coletto Simioni (XXX.067.478-XX); Silvia Maria Gobette Negri Braz (XXX.544.198-XX); Maria Isabel Basso Bernardi (XXX.028.298-XX); Cirlene Aparecida Rozzatti Feliciano (XXX.255.588-XX); Marines Valarini Goncalves (XXX.919.088-XX); Luciane Herana Coa (XXX.287.258-XX); Carlos Eduardo Azevedo (XXX.782.608-XX); Tania Mara Christofoletti Azevedo (XXX.252.298-XX); Sueli Aparecida Durrer (XXX.968.768-XX); Maria Neyde Dressano Silvestrini (XXX.024.878-XX); Solange de Souza e Silva Fogaça de Carvalho (XXX.816.968-XX); Creusa Maria Grande de Aguiar (XXX.468.988-XX); Clarencio Vitti (XXX.422.998-XX); Marisa Vidili Gabriel Daniel (XXX.924.568-XX); Lucy Magda Simões (XXX.787.138-XX); Celia Maria Giacomelli Elias (XXX.715.508-XX); Rosana Aparecida Moraes Zambon (XXX.745.368-XX); Maria Luiza Danelon Romano (XXX.375.348-XX); Suzel de Camargo e Silva Donatti (XXX.376.098-XX); Greice Nilza Pagotto Dilio (XXX.354.438-XX); Marli Elisabete Muzi Huffenbaecher (XXX.968.758-XX); Sonia Valverde Torrezan (XXX.845.358-XX); Maria Helena Rozzatti Cimatti (XXX.438.408-XX); Maria Jocelia Souza Muritiba (XXX.574.345-XX). 1.3. Interessados: Aroldo Souza Andrade (XXX.021.475-XX); Carlos Alberto Lopes (XXX.421.304-XX); Domingos Nascimento Silva (XXX.763.565-XX); Jose Vieira Leal Filho (XXX.200.155-XX); Marcelino Ferreira de Azevedo Filho (XXX.081.262-XX); Milton Evangelista Dourado (XXX.962.711-XX); Rubens Pereira Garcia (XXX.352.392-XX). 1.4. Órgãos: Advocacia-Geral da União; Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (extinto). 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relatores da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes; Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Evaristo Orlando Soldaini (OAB/RJ 51.077), José Carlos Ribeiro dos Santos (OAB/BA 19.557), Elton José Assis (OAB/RO 631) e outros. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.